Tribunal: STF
Processo: RE 852543
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Execução fiscal. Alegada nulidade das CDA. Imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88. Entidade beneficente de assistência social. Ausência da comprovação. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Ausência de repercussão geral. Imunidade prevista art. 150, VI, b, da CF/88. Contribuições sociais. Não abrangência.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. No acórdão recorrido, concluiu-se que as certidões de dívida ativa são válidas e que a recorrente não comprovou ser entidade beneficente de assistência social. Para dissentir desse entendimento, seria necessário reexaminar a legislação ordinária e o conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Não há repercussão geral em recurso extraordinário em que se discute o atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8.212/91 para fins de se reconhecer a imunidade do art. 195, § 7º, da CF/88 (RE nº 642.442/RS-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 8/9/11).



    4. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, b, da Constituição Federal, abrange apenas os impostos, consoante tem entendido o STF.



    5. Agravo regimental não provido.